Tribunal: STF
Processo: Rcl 65779
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Medsel Clínica Médica Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010322-50.2021.5.15.0083, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o beneficiário lhe prestava serviços como médico autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou a forma de contratação e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 3.961. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, nas ADC 48 e ADI 3.961, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    Em que pese o esforço argumentativo trazido pela reclamada em seu recurso ordinário, importa dizer que a r. decisão de origem demonstra-se irretocável em seus argumentos, quanto a este tópico, pelo que, merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, à inteligência do artigo 895, §1º, IV, da CLT. 



    É a decisão da Origem, a quem pedimos a devida vênia para transcrição, in verbis(Id. 7da1ef2):



    "(...) À configuração de uma relação de emprego, indispensável a coexistência de cinco pressupostos: trabalho realizado por pessoa física; pessoalidade, onerosidade; não eventualidade e subordinação. É a subordinação, de fato, a pedra de toque que diferencia o contrato de trabalho de todos os demais contratos de atividade. 



    E mais: , segundo a legislação trabalhista, empregado é toda pessoa física que presta serviços subordinados e não eventuais a empregador, mediante recebimento de salário (art. 3º da CLT). Empregador, por sua vez, "é a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços" (art. 2º da CLT). 



    Assim, da definição legal, se extraem os cinco requisitos necessários para a configuração do vínculo de emprego: habitualidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade. 



    Nestes termos, a doutrina e a jurisprudência concluíram que todos os requisitos necessários para a configuração do vínculo de emprego, devem estar presentes para a sua caracterização. Ausente um deles, não há que se falar em vínculo de emprego. 



    Portanto, a verificação da existência do vínculo entre empregado e empregador, decorre da análise minuciosa da relação fática apresentada nos autos, em observância ao Princípio da Primazia da realidade. 



    Do ponto de vista processual, provam-se os atos e fatos extraordinários, sendo que os ordinários são favorecidos por presunção. No cenário pátrio, a relação de trabalho subordinada é a regra. A relação jurídica assim caracterizada tem a prestação de serviços como elemento básico de sua etiologia. De tal maneira, quando, em reclamação judicial, a reclamada admitir a prestação de serviços, deverá provar, irrefutavelmente, o seu desenvolvimento em moldes estranhos ao recorte preconizado pela CLT, desde que maneje fato impeditivo do direito que o reclamante postula. 



    Tem-se assim, que é inviável a incursão aos supostos fáticos configuradores da relação de emprego pela passagem pura e simples da só onerosidade, da não eventualidade e da própria pessoalidade. É certo que tais elementos se encontram presentes tanto nas relações de prestação de serviços de forma subordinada como autônoma. 



    A testemunha Cassiano declarou que conhece o reclamante da Medsel; que se recorda da Sra. Rocio apresentando o reclamante no final de 2018 ou início de 2019, informando que ele seria apenas o médico, prestador de serviços, mas a postura dele não era só de médico, mas a postura dele era de uma pessoa que ocupava um cargo superior na empresa, como se fosse dono da empresa cobrando resultados; que o reclamante cobrava mais agendamentos de exames na clínica; que essa cobrança era feita em relação ao depoente e outros funcionários; além do reclamante, trabalhava ums média de 32 médicos na clínica; que esses demais médicos não tinham a mesma postura do reclamante; que o reclamante podia cancelar sua agenda e o reagendamento era feito pelo depoente e os outros recepcionistas; que já presenciou o reclamante dando ordens aos funcionários da clínica; que o reclamante era namorado da sócia Sra. Rocio na época, não sabendo se atualmente ainda são namorados; que antes do ingresso do reclamante na clínica, a Sra. Rocio comparecia todos os dias na clínica e a partir do ingresso do reclamante na MEDSEL, ela foi se afastando da administração da clínica; que o reclamante não batia ponto.



    A testemunha Tânia disse afirmou que é gestora do jurídico da IMAGEM e na época que foi realizada a compra da MEDSEL, foi ela que preparou toda a documentação, tendo, inclusive, acompanhado a Elisiane na abordagem feita ao reclamante para noticiar a rescisão da sua prestação de serviços.



    Já a testemunha Juliana disse que trabalhou na MEDSEL de outubro/2015 a fevereiro /2020, na função de Faturista; que via muitos médicos na recepção porque eram eles que chamavam os pacientes; que quando chegava na empresa o reclamante já estava lá e quando a saía o reclamante ainda estava lá; que o reclamante não se comportava como dono da empresa; que o reclamante não dava ordens; que o reclamante estava subordinado à diretoria; que os pacientes que o reclamante atendia eram pacientes da clínica; que ainda estava na empresa quando o reclamante foi desligado; que não sabe quem dispensou o reclamante; que o reclamante não podia mandar outro médico no lugar dele.



    Quanto ao depoimento da testemunha André, o mesmo não se revestiu da robustez necessária para convencer esta Magistrada, já que o mesmo foi ouvido como informante diante da contradita acolhida. 



    Admitindo o vínculo jurídico com o reclamante, a reclamada atraiu para si o ônus de provar que a prestação dos serviços era sem pessoalidade, subordinação e onerosidade, ônus do qual não se desincumbiu.



    Deve o Julgador buscar todas as formas de obter a verdade dos fatos, nunca perdendo de vista o objetivo de esclarecer em quais circunstâncias os fatos ocorreram e de que forma influenciarão o deslinde do feito. No caso dos presentes autos, observo que as testemunhas retro citadas, na questão, apenas repetem a tese da parte pela qual foi convidada. Assim, deve prevalecer a tese da prova dividida, resolvendo-se a matéria em desfavor daquele a quem competiu o ônus da prova, ou seja, da reclamada.



    Ressalto que a empregadora não acostou aos autos qualquer documento comprovando a associação do reclamante à primeira reclamada, na melhor forma de provar os fatos extintivos do direito postulado em Juízo (373, II, do CPC)



    Já o documento de fl. 243, comprova que a reclamada promoveu a rescisão contratual do reclamante. 



    Ora, se o reclamante era sócio da empresa Medsel, conforme sustentado em contestação, o fato da reclamada elaborar um documento rescisório só faz corroborar a assertiva do reclamante, evidenciando a típica relação de emprego.



    Destarte, reputo que o reclamante exerceu a função de Médico Cardiologista e como consequência, deverá o autor, após o trânsito em julgado desta decisão, ser intimado para juntar aos autos sua CTPS no prazo de 10 dias, a fim de que a primeira ou segunda reclamada proceda à anotação do seu contrato de trabalho (admissão - 2.1.2009; demissão - 11.9.2020 - projeção do AP; função - Médico Cardiologista, salário médio - R$62.000,00), no prazo de 10 dias, a contar de sua intimação para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$1.000,00. Na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, deverá a Secretaria da Vara proceder à referida retificação (art. 39 da CLT), independente da cobrança da multa, a ser revertida em favor do reclamante."



    Verifico que a reclamada não conseguiu refutar os fundamentos da sentença que comprovam a existência do vínculo, que era seu ônus diante do conteúdo fático produzido nos autos. 



    Ademais, o documento de rescisão contratual do reclamante é uma prova que refuta a tese da recorrente de que o autor era ou atuava como sócio da ré, já que se assim fosse, não haveria um documento com sua demissão e rescisão contratual.



    Em relação ao pedido de que conste apenas a sua media remuneratória de R$ 62.000,00 em sua CTPS, a sentença fixou o valor de R$ 62.000,00 como salário médio, não havendo o que ser reformado, nesse particular.



    De acordo com a decisão reclamada, a empregadora não se desincumbiu do ônus de provar sua alegação de que o trabalhador integrava seu quadro social. Ante a ausência de documentação indicativa da forma de contratação do trabalhador, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente